Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713970-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA RECORRIDA: BETANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. MONTANTE MANTIDO. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser: a) mantida a condenação da apelante ao pagamento de pensão mensal em razão da incapacidade laborativa; e b) reduzido o montante fixado, na origem, para a compensação dos danos morais. 2. Não há óbice à acumulação do benefício previdenciário, prestado pelo INSS, de aposentadoria por invalidez com a pensão mensal indenizatória a ser paga pela apelante. 2.1. Com efeito, trata-se de pagamentos que decorrem da aplicação de regras jurídicas distintas, sendo um referente às normas de seguridade social, e, o outro, decorrente das regras de responsabilidade civil em razão da prática de ato ilícito. 3. Em atenção ao método bifásico para a fixação da compensação dos danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido por meio da sentença é adequado, notadamente em virtude da ausência de recurso, por parte da vítima, com o objetivo de pleitear o aumento do referido montante. 3.1. Com efeito, em decorrência da dinâmica fática relatada, a demandante experimentou redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa, em virtude de diversas fraturas em membro inferior ao ser atropelada pelo próprio ônibus que a transportava, em razão da queda causada pela retomada do movimento do veículo no momento em que a apelada descia as escadas de desembarque. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, sob o argumento de que a acumulação do benefício previdenciário mensal prestado pelo INSS e a pensão mensal indenizatória acarreta enriquecimento indevido da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 884 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se admitisse o prequestionamento implícito da matéria o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores” (AgInt no REsp n. 1.524.020/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019). Assim, deveria incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11o, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023